Tribunal: TJES
Processo: 5015071-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015071-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO NUNES SANTANA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5015071-17.2022.8.08.0024

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: RODRIGO NUNES SANTANA,

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE RETIRADA DO NOME DO REQUERENTE DO CADASTRO DE EMITENTE DE CHEQUES SEM FUNDOS. CHEQUES DEVOLVIDOS EM 2014/2015. DÉBITO QUITADO. CHEQUE NÃO APRESENTADO, POIS REPASSADO A TERCEIROS. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS POR PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO (ART. 206, §5º, I, DO CC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DO CCF E CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
RECURSO INTERPOSTO
ALEGANDO SER PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VISA AINDA, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO MERECE PROSPERAR EM RAZÃO DE TER SIDO A RECORRENTE QUEM INSCREVEU E MANTEVE O NOME DO RECORRIDO INSCRITO NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS ALÉM DO PRAZO PREVISTO EM LEI.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
QUANTO AO MÉRITO, A
DECISÃO DE PISO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E DEVE SER MANTIDA. A QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, FOI EXACERBADA (R$ 7.000,00), HAJA VISTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS AS PARTES REQUERIDAS/RECORRENTES SAGRARAM-SE VENCEDORAS NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

No que concerne à reparação moral, a situação narrada nos autos não pode ser considerada como simples aborrecimento do cotidiano e, de fato, caracteriza dano indenizável.

Todavia, com a devida vênia ao julgador originário, o valor fixado no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais) encontra-se acima dos padrões médios desta turma recursal e dos tribunais brasileiros para casos similares. Sendo assim, necessário se faz um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de reduzir o quantum para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidas as demais disposições do ato objurgado.

Pelo exposto, CONHEÇO do recursos inominados, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, apenas e tão só, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com incidência de juros a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)